Tribunal: TJSP
Processo: 1032650-62.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autor que não comprovou preencher os requisitos do programa "Uniesp Paga" (realização de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. CDC. Admissibilidade. Circunstância que não implica a inversão automática do ônus probatório. Autor que não comprovou preencher os requisitos do programa "Uniesp Paga" (realização de 06 horas semanais de atividades sociais), ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I do NCPC). Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.